Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 1.699 do Código Civil, "se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". O preceito pode ser aplicado sempre que for verificada alteração na capacidade contributiva do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
2. Não foram reunidos elementos consistentes que demonstrem a efetiva alteração no contexto fático delineado quando da fixação da verba alimentar a ser revisada, uma vez que as informações trazidas com o objetivo de fundamentar a reapreciação do quantum devido não apontam de forma inequívoca para a modificação da capacidade contributiva do alimentante.
3. A existência de outro filho não configura, por si só, motivo para a redução dos alimentos, especialmente quando tal fato já foi considerado na ocasião da sentença que fixou a verba alimentar.
4. Ausente substrato probatório contundente, a decisão de indeferimento do pedido antecipatório da tutela deve ser mantida até que haja a necessária análise probatória para determinar se houve, de fato, uma alteração no cenário fático-jurídico que justificou a anterior sentença de alimentos.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.